Tribunal: TJMT
Processo: 1029013-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029013-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0009-95 (AGRAVANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (AGRAVADO), PIERO VINCENZO PARINI - CPF: 314.474.491-34 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O 2o VOGAL, QUE O PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. VERBAS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (ART. 272, §§ 5o E 8o, CPC). NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADMISSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO SUSPENDE EXECUÇÃO DE CRÉDITO DA RECUPERANDA CONTRA TERCEIRO (ART. 6o, II, DA LEI No 11.101/2005). INAPLICABILIDADE DO EFEITO SUSPENSIVO UNIVERSAL. MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença decorrente de embargos à execução, em que as agravadas – em recuperação judicial, e os litisconsortes pessoas físicas, são credores de verbas sucumbenciais (custas e honorários) fixadas em face da então exequente, ora agravante, após o julgamento procedente dos embargos à execução.

II. Questão em discussão

A controvérsia submetida a julgamento desdobra-se em duas questões centrais: (i) saber se é nula a intimação da sentença proferida nos embargos à execução, por ausência de publicação em nome de todos os advogados indicados pela parte, à luz do art. 272, §§ 5o e 8o, do CPC, com consequente anulação dos atos posteriores e reabertura do prazo recursal; e (ii) saber se o deferimento da recuperação judicial em favor da agravada, enseja a suspensão do cumprimento de sentença em que tais sociedades figuram como credoras de verbas sucumbenciais, em razão do efeito suspensivo decorrente do art. 6o, II, da Lei no 11.101/2005 e do suposto efeito atrativo do juízo universal, impedindo a prática de atos executivos em face da agravante.

III. Razões de decidir

A alegação de nulidade da intimação da sentença, fundada em pretensa inobservância do art. 272, §§ 5o e 8o, do CPC, não prospera quando demonstrado que a publicação se deu em nome de um dos advogados regularmente constituídos e expressamente indicados pela parte, sem prova de prejuízo concreto ao exercício da defesa. A nulidade processual, mesmo em hipóteses de descumprimento de pedido de intimação em nome de patrono específico, está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (princípio pas de nullité sans grief), à luz da instrumentalidade das formas (arts. 188 e 283 do CPC) e da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A conduta da parte que, ciente do teor da sentença, deixa escoar o prazo recursal, permite o trânsito em julgado e somente vem alegar vício de intimação na fase de cumprimento de sentença configura típica “nulidade de algibeira”, repelida pela jurisprudência superior, por afrontar os deveres de lealdade e boa-fé processual. Nos termos do art. 272, § 5o, do CPC, a nulidade deve ser arguida em capítulo preliminar do primeiro ato a ser praticado após a ciência do ato viciado, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC), não sendo admissível o manejo estratégico e tardio do vício como expediente protelatório.

O fato de os embargos à execução terem sido julgados procedentes, com imposição de ônus sucumbenciais em desfavor da então exequente, não altera a conclusão acerca da higidez da intimação, pois a parte esteve regularmente representada ao longo da demanda, com atuação efetiva de seus patronos, não se comprovando que a ausência de publicação em nome de outro advogado, além daquele efetivamente intimado, tenha impedido a interposição tempestiva de recurso ou a prática de qualquer ato processual relevante.

No que tange à recuperação judicial, a suspensão prevista no art. 6o, II, da Lei no 11.101/2005 abrange as execuções ajuizadas contra o devedor, relativamente a créditos sujeitos ao regime recuperacional, não alcançando, por via reflexa, a satisfação de créditos da própria recuperanda em face de terceiros. O cumprimento de sentença em exame não tem por objeto dívida da empresa em recuperação perante a agravante; ao revés, busca a satisfação de verbas sucumbenciais devidas à recuperanda e aos demais agravados, integrando o ativo da empresa em crise e contribuindo, em tese, para o êxito do plano.

A recuperação judicial não suspende o exercício, pela recuperanda, de seus direitos de crédito, tampouco impede que esta promova ou prossiga na cobrança judicial de valores que lhe são devidos, inclusive a título de custas e honorários advocatícios, cabendo ao juízo universal, se necessário, apenas disciplinar a destinação dos valores recebidos. Inexistindo decisão específica do juízo da recuperação determinando a paralisação do cumprimento de sentença em favor da recuperanda, e não se tratando de execução contra o devedor em recuperação, não há falar em incidência do efeito suspensivo universal do art. 6o, II, da Lei no 11.101/2005.

A suspensão da execução, prevista no art. 921 do CPC, configura medida excepcional, dependente de causa concreta e objetiva que a justifique (como convenção das partes, interposição de recurso com efeito suspensivo, pendência de embargos etc.), não se verificando, no caso, circunstância apta a paralisar o cumprimento de sentença, sobretudo porque a agravante não demonstrou risco efetivo à recuperação judicial ou conflito com determinação emanada do juízo universal.

Ausentes os pressupostos da tutela de urgência recursal (art. 1.019, I, do CPC), notadamente diante da fragilidade das teses de nulidade da intimação e de suspensão do cumprimento de sentença, bem como da natureza do crédito (sucumbencial em favor da recuperanda), impõe-se a manutenção da decisão agravada que rejeitou os embargos de declaração com efeitos infringentes e o pedido de chamamento do feito à ordem, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Tese de julgamento: “1. A inobservância parcial de pedido de intimação em nome de advogados indicados pela parte (art. 272, §§ 5o e 8o, do CPC) somente gera nulidade da intimação da sentença se comprovado prejuízo concreto ao exercício da defesa, não sendo admissível a alegação tardia e estratégica do vício após o trânsito em julgado, sob pena de nulidade de algibeira e preclusão (arts. 188, 278 e 507 do CPC).

O deferimento da recuperação judicial não suspende o cumprimento de sentença que versa sobre crédito de natureza sucumbencial em favor da empresa em recuperação, porquanto a suspensão prevista no art. 6o, II, da Lei no 11.101/2005 alcança apenas as execuções ajuizadas contra o devedor, e não a satisfação de créditos ativos da recuperanda contra terceiros, cabendo ao juízo universal, se for o caso, apenas gerir a destinação dos valores arrecadados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015, arts. 11, 188, 219, 272, §§ 5o e 8o, 278, 507, 513 e seguintes, 921, 1.003, § 5o, 1.015, 1.019, I, 1.022; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, II, e 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.310.558/SP, Rel. Min. [indicar relator], j. [data], bem como precedentes análogos acerca da necessidade de demonstração de prejuízo para a declaração de nulidade de intimação e da inadmissibilidade da nulidade de algibeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda. em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1010873-67.2022.8.11.0041, instaurado em decorrência de sentença proferida nos Embargos à Execução, opostos na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1028010-96.2021.8.11.0041.

Na origem, Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda. ajuizou ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de compra e venda de álcool etílico hidratado combustível no 01/2020, em face da Destilaria de Álcool Libra Ltda e outros (Processo no 1028010-96.2021.8.11.0041). O executado opôs Embargos à Execução, distribuídos por dependência e autuado em apartado, os quais foram julgados procedentes, consoante sentença de id. 181433124, com a consequente condenação da então exequente Aspen ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor dos embargantes, ora agravados.

Certificado o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução (id. 184206871), os agravados promoveram o cumprimento de sentença sob o no 1010873-67.2022.8.11.0041, no qual ASPEN passou à condição de executada, sendo-lhe exigido o adimplemento dos ônus sucumbenciais fixados em favor de Destilaria de Álcool Libra Ltda. – em recuperação judicial, Libra Etanol Participações Societárias Ltda. e dos litisconsortes pessoas físicas. No curso da fase executiva, a executada suscitou, em petição autuada nos autos do cumprimento de sentença, nulidade da intimação da sentença proferida nos embargos à execução, sob alegação de descumprimento do art. 272, §§ 5o e 8o, do CPC, bem como pleiteou a suspensão do cumprimento de sentença em razão do deferimento da recuperação judicial das sociedades agravadas.

Referidos argumentos foram deduzidos, inicialmente, sob a forma de embargos de declaração com efeitos infringentes e pedido de “chamamento do feito à ordem”, por meio dos quais a ora agravante sustentou, em síntese, que (i) a sentença nos embargos à execução não teria sido devidamente publicada em nome de todos os advogados por ela expressamente indicados para fins de intimação; e (ii) que, tendo sido deferido pedido de recuperação judicial em favor da executada originária (Libra), o crédito objeto da relação executiva estaria submetido ao juízo universal, impondo-se a suspensão da execução.

A MM. Juíza de Direito, por decisão no id. 203085007, proferida em 01/08/2025, rejeitou integralmente os Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes e o pedido de Chamamento do Feito à Ordem formulados por ASPEN, ao fundamento de inexistirem vícios sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como de não restar caracterizada a nulidade da intimação ou fundamento idôneo para a suspensão do cumprimento de sentença. Na mesma decisão, manteve o regular prosseguimento da fase executiva, determinando a intimação da executada para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de adoção das medidas executórias cabíveis, inclusive bloqueio de valores via
Sisbajud
.

Irresignada, a Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda. interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que a manutenção da decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, ensejará grave lesão de difícil reparação, dada a iminência de bloqueios e constrições patrimoniais.

Afirma, em resumo, que houve nulidade absoluta da intimação da sentença proferida nos embargos à execução, porquanto não teria sido observada a indicação expressa de advogados para recebimento de intimações, em afronta aos §§ 5o e 8o do art. 272 do CPC, circunstância que teria impedido o conhecimento tempestivo da sentença e, por conseguinte, a interposição do recurso cabível.

Aduz que os embargos à execução possuem natureza acessória em relação ao processo principal de execução, de modo que as intimações realizadas em um e outro feito deveriam observar a mesma cadeia de patronos e o mesmo pedido expresso de intimação, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal (art. 5o, LV, da Constituição Federal) e da publicidade (art. 11 do CPC);

Assevera que antes da prolação da sentença nos embargos, o executado (Libra) já se encontrava em recuperação judicial, devidamente deferida pelo juízo da recuperação, tendo o crédito objeto da execução sido habilitado naqueles autos, com comunicação às partes na ação matriz (Id. 171234760), circunstância que atrairia a incidência do art. 6o, II, da Lei no 11.101/2005 e imporia a suspensão dos embargos à execução e do próprio cumprimento de sentença, em razão do denominado efeito atrativo do juízo universal da recuperação.

Alega que a continuidade do cumprimento de sentença, com exigência de pagamento de custas e honorários, violaria a sistemática da recuperação judicial, pois o crédito exequendo se submete ao plano aprovado e deve ser satisfeito nos autos da recuperação.

Segue sustentando que estão presentes os requisitos da tutela de urgência recursal (
fumus boni iuris e periculum in mora),
uma vez que a decisão agravada determina o prosseguimento da execução e a intimação da agravante para pagamento sob pena de bloqueio via
Sisbajud
, ao passo que o crédito já se encontra habilitado na recuperação, inexistindo prejuízo imediato ao credor na hipótese de suspensão dos atos constritivos.

Ao final, requer a agravante, o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da intimação da sentença proferida nos embargos à execução e, por conseguinte, anular todos os atos processuais posteriores à sentença de id. 181433124, com reabertura do prazo recursal. Subsidiariamente, a suspensão do cumprimento de sentença no 1010873-67.2022.8.11.0041, bem como dos embargos à execução e da ação principal, em razão do deferimento da recuperação judicial (Processo no 1045276-28.2023.8.11.0041), impedindo a prática de atos constritivos individuais até ulterior deliberação do juízo universal.

Por fim, pugnou pela concessão de tutela de urgência recursal, para atribuir efeito suspensivo ativo ao agravo, a fim de sustar de imediato todos os atos executivos, sobretudo bloqueios via
Sisbajud
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 311219397).

Comunicação entre instâncias

(id. 314390460)
.

Foram apresentadas contrarrazões pelas agravadas no id. 311686895, pugnando pelo desprovimento integral do recurso, defendendo, em síntese, que a agravante perdeu a ação de embargos à execução, foi condenada ao ônus de sucumbência e, somente após certificado o trânsito em julgado, veio alegar vício de intimação e recuperação judicial, quando instada a cumprir a sentença, caracterizando típica nulidade de algibeira. Que a decisão agravada acertadamente rechaçou a alegação de nulidade, por ausência de comprovação de prejuízo concreto, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) e a jurisprudência do STJ, segundo a qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
). No tocante à recuperação judicial, o crédito exequendo consiste em verbas sucumbenciais (custas e honorários) em favor da recuperanda, não havendo falar em suspensão de execução de crédito da empresa em recuperação, pois o art. 6o, II, da Lei no 11.101/2005 limita a suspensão às execuções ajuizadas contra o devedor, e não às ações em que figure como credor, de modo que a manutenção do cumprimento de sentença preserva a segurança jurídica, a boa-fé processual e a efetividade da tutela jurisdicional.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Destilaria de Álcool Libra Ltda. e outros,
moveram cumprimento de sentença contra a
Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda., a fim de exigir o adimplemento do ônus sucumbencial fixados em seu favor.

A Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a nulidade de intimação da sentença proferida nos embargos à execução, sob alegação de descumprimento do art. 272, §§ 5o e 8o, do CPC, bem como pleiteou a suspensão do cumprimento de sentença em razão do deferimento da recuperação judicial das sociedades agravadas.

A douta magistrada
a quo
rejeitou integralmente os Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes e o pedido de Chamamento do Feito à Ordem formulados pela Aspen, ao fundamento de inexistirem vícios sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como de não restar caracterizada a nulidade da intimação ou fundamento idôneo para a suspensão do cumprimento de sentença. Na mesma decisão, manteve o regular prosseguimento da fase executiva, determinando a intimação da executada para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de adoção das medidas executórias cabíveis, inclusive bloqueio de valores via
Sisbajud
(id. 309796869 - Pág. 6).

Inconformada, a agravante recorre, sustentando, em síntese, que a manutenção da decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, ensejará grave lesão de difícil reparação, dada a iminência de bloqueios e constrições patrimoniais.

Afirma, em resumo, que houve nulidade absoluta da intimação da sentença proferida nos embargos à execução, porquanto não teria sido observada a indicação expressa de advogados para recebimento de intimações, em afronta aos §§ 5o e 8o do art. 272 do CPC, circunstância que teria impedido o conhecimento tempestivo da sentença e, por conseguinte, a interposição do recurso cabível.

Aduz que os embargos à execução possuem natureza acessória em relação ao processo principal de execução, de modo que as intimações realizadas em um e outro feito deveriam observar a mesma cadeia de patronos e o mesmo pedido expresso de intimação, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal (art. 5o, LV, da Constituição Federal) e da publicidade (art. 11 do CPC);

Assevera que antes da prolação da sentença nos embargos, o executado (Libra) já se encontrava em recuperação judicial, devidamente deferida pelo juízo da recuperação, tendo o crédito objeto da execução sido habilitado naqueles autos, com comunicação às partes na ação matriz (Id. 171234760), circunstância que atrairia a incidência do art. 6o, II, da Lei no 11.101/2005 e imporia a suspensão dos embargos à execução e do próprio cumprimento de sentença, em razão do denominado efeito atrativo do juízo universal da recuperação.

Alega que a continuidade do cumprimento de sentença, com exigência de pagamento de custas e honorários, violaria a sistemática da recuperação judicial, pois o crédito exequendo se submete ao plano aprovado e deve ser satisfeito nos autos da recuperação.

Segue sustentando que estão presentes os requisitos da tutela de urgência recursal (
fumus boni iuris e periculum in mora),
uma vez que a decisão agravada determina o prosseguimento da execução e a intimação da agravante para pagamento sob pena de bloqueio via
Sisbajud
, ao passo que o crédito já se encontra habilitado na recuperação, inexistindo prejuízo imediato ao credor na hipótese de suspensão dos atos constritivos.

Ao final, requer a agravante, o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da intimação da sentença proferida nos embargos à execução e, por conseguinte, anular todos os atos processuais posteriores à sentença de id. 181433124, com reabertura do prazo recursal. Subsidiariamente, a suspensão do cumprimento de sentença no 1010873-67.2022.8.11.0041, bem como dos embargos à execução e da ação principal, em razão do deferimento da recuperação judicial (Processo no 1045276-28.2023.8.11.0041), impedindo a prática de atos constritivos individuais até ulterior deliberação do juízo universal.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, e ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se, em síntese, a duas questões: (a) saber se há nulidade da intimação da sentença proferida nos embargos à execução, por ofensa ao art. 272, §§ 5o e 8o, do CPC, em razão de não ter sido a publicação realizada em nome de todos os patronos indicados pela parte; e (b) verificar se o deferimento da recuperação judicial em favor das sociedades agravadas (Libra e Libra Etanol) atrairia a suspensão do cumprimento de sentença em que estas figuram como credoras de verbas sucumbenciais, à luz do art. 6o, II, da Lei no 11.101/2005 e do art. 921 do CPC.

Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

No que se refere à alegada nulidade da intimação, a agravante sustenta que a sentença proferida nos embargos à execução (id. 181433124) teria sido publicada sem observância do pedido expresso de intimação em nome de advogados por ela indicados, o que violaria o art. 272, §§ 5o e 8o, do CPC e comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa. Aduz que, distribuídos os embargos por dependência ao processo executivo, as intimações deveriam reproduzir a mesma cadeia de patronos indicada no feito principal, sob pena de nulidade absoluta dos atos posteriores.

Contudo, a decisão agravada, por sua vez, bem delineou o contexto fático-processual ao assentar que o feito se encontra na fase de cumprimento de sentença, regida pelos arts. 513 e seguintes do CPC, que a natureza do cumprimento de sentença, enquanto fase procedimental destinada à satisfação do direito reconhecido no título judicial, não comporta, em regra, rediscussão de mérito após o trânsito em julgado, operando-se a preclusão máxima (art. 507 do CPC); bem como que a executada indicou dois advogados para receber intimações, tendo sido a publicação da sentença efetivada em nome de um deles, o Dr. Marcelo Ambrósio Cintra (OAB/MT 8.934); e que não foi demonstrado, de forma inequívoca, que a ausência de publicação também em nome do outro patrono, teria efetivamente impedido a interposição de recurso no prazo legal.

À vista disso, convém rememorar o teor dos §§ 5o e 8o do art. 272 do Código de Processo Civil, cuja literalidade foi expressamente invocada pelas partes. De acordo com a redação legal (...)
“§ 5o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. § 8o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

Entretando, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a relevância da norma protetiva em favor da parte e de seu patrono, tem, de há muito, condicionado a decretação de nulidade processual à demonstração de prejuízo efetivo, em prestígio ao princípio da instrumentalidade das formas, sintetizado no brocardo
pas de nullité sans grief
.

É nesse sentido o aresto colacionado pelos próprios agravados, extraído do AgInt no AREsp 1.310.558/SP, no qual se assentou que
“o reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas”.

A doutrina processual contemporânea igualmente converge para essa compreensão, como bem lembrado nas contrarrazões. José Miguel Garcia Medina pontua que
“a nulidade processual por vício de forma depende de demonstração de prejuízo. A instrumentalidade das formas exige que o ato atinja sua finalidade - não basta a infração formal isolada”.

Daniel Amorim Assumpção Neves, por seu turno, observa que
“a jurisprudência tem relativizado a regra do art. 272, § 5o, ao considerar suficiente a intimação de um dos patronos quando não demonstrado prejuízo”.

A partir desse quadro normativo e jurisprudencial, impõe-se examinar se, no caso concreto, a inobservância parcial do pedido de intimação poderia ser qualificada como nulidade apta a desconstituir a intimação da sentença e, por conseguinte, o trânsito em julgado.

Da leitura dos autos verifica-se que a agravante, de fato, requereu que as intimações fossem realizadas em nome de seus patronos, enfatizando a atuação do advogado considerado “principal” no processo. Entretanto, consta expressamente da decisão agravada que a intimação da sentença nos embargos à execução foi realizada em nome de um dos advogados indicados, o Dr. Marcelo Ambrósio Cintra, regularmente cadastrado no sistema PJe, com procuração juntada e atuação constante nos autos, sem que se tenha demonstrado qualquer circunstância impeditiva ao efetivo conhecimento da decisão por parte da defesa técnica.

Mais que isso, certificou-se o trânsito em julgado da sentença dos embargos (id. 184206871), sem que, à época, a agravante tivesse apresentado recurso ou alegado, de imediato, o vício de intimação. Apenas quando instada a responder ao pedido de cumprimento de sentença, isto é, já na fase executiva voltada à satisfação do crédito de custas e honorários, é que a executada passou a invocar a nulidade da intimação e a sustentar a ausência de publicação em nome de todos os patronos.

Essa conduta processual foi corretamente qualificada nas contrarrazões como típica “nulidade de algibeira”, expressão doutrinária e jurisprudencial utilizada para designar a estratégia da parte que, ciente do suposto vício, opta por não alegá-lo de imediato, reservando-o para momento posterior, de conveniência, como expediente meramente protelatório. O STJ, em múltiplos precedentes, tem rechaçado tal prática, destacando que a parte que não argui o vício na primeira oportunidade que lhe couber praticar ato no processo, incorre em preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.

No caso, não se tem notícia de qualquer obstáculo concreto ao exercício do direito de defesa. Ao revés, foi precisamente o advogado intimado - o Dr. Marcelo Ambrósio Cintra, quem veio a suscitar, mais tarde, o “chamamento do feito à ordem” para alegar a falta de intimação em nome de outro patrono, o que evidencia que a ciência da sentença existiu e que o vício alegado não impediu o conhecimento do ato decisório, mas foi manejado estrategicamente em momento posterior, quando já operada a preclusão máxima.

Some-se a isso o fato de que o art. 272, § 8o, do CPC estabelece que
“a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”
. A
ratio legis
é cristalina: a alegação de nulidade da intimação deve ser veiculada imediata e oportunamente, vinculada ao ato que se pretenda praticar em decorrência da ciência do ato processual. Não se admite, portanto, que a parte aguarde o decurso do prazo, deixe o ato transitar em julgado e, apenas na fase de cumprimento de sentença, traga à baila suposto vício que poderia ter sido sanado antes, com a reabertura do prazo recursal.

Nesse cenário, alinha-se com a dogmática processual e com a orientação do STJ, a conclusão alcançada pelo juízo de origem e defendida pelos agravados: ausente demonstração de prejuízo concreto, e tendo a parte se mantido inerte no momento adequado para arguir a irregularidade, não há nulidade a ser reconhecida. Trata-se de vício meramente formal, que, mesmo se verificado, não teve o condão de impedir o conhecimento da sentença e a eventual interposição de recurso, mormente quando um dos patronos expressamente indicados foi regularmente intimado.

A propósito, o STJ já decidiu, em hipóteses análogas, que a intimação realizada em nome de um dos advogados constituídos, quando não evidenciado prejuízo, não enseja nulidade, ainda que houvesse pedido de intimação em nome de mais de um patrono, cabendo à parte demonstrar o concreto impedimento à prática do ato processual (v.g., AgInt no AREsp 1.310.558/SP e outros precedentes mencionados nas contrarrazões).

Soma-se a isso a circunstância de que os embargos à execução foram julgados procedentes, gerando condenação em honorários e custas em desfavor da então exequente, ora agravante. Não se trata, pois, de decisão surpreendente ou isolada, mas de desfecho claro de uma demanda em que a parte foi regularmente representada, com atuação ativa de seus patronos no curso do processo. A alegação de que a ausência de intimação em nome de “causídico principal” teria levado à ignorância da sentença, não encontra amparo nos elementos objetivos dos autos, tampouco se coaduna com o dever de lealdade e boa-fé processual.

Por todas essas razões, entendo que não assiste razão à agravante quanto à pretensão de ver declarada a nulidade da intimação da sentença proferida nos embargos à execução e, por conseguinte, anulados todos os atos subsequentes, com reabertura de prazo recursal. A decisão agravada, ao rejeitar os embargos de declaração com efeitos infringentes e o pedido de chamamento do feito à ordem, atuou em consonância com o art. 272, §§ 5o e 8o, do CPC, com o princípio da instrumentalidade das formas e com a vedação às nulidades de algibeira.

Superada essa primeira questão, passo ao exame da tese subsidiária relativa à recuperação judicial e ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença.

A agravante afirma que, antes mesmo da prolação da sentença nos embargos à execução, o executado na ação de execução originária - Destilaria de Álcool Libra Ltda., já se encontrava em recuperação judicial, deferida nos autos do Processo no 1045276-28.2023.8.11.0041, e que o crédito exequendo teria sido habilitado naqueles autos, de modo que a continuidade do cumprimento de sentença violaria o efeito suspensivo decorrente da recuperação judicial e o denominado efeito atrativo do juízo universal.

A decisão agravada, todavia, consignou que a mera alegação de sujeição do crédito à recuperação judicial não se presta, por si só, a paralisar o cumprimento de sentença, especialmente quando já houve habilitação do crédito no juízo universal e inexiste qualquer determinação específica daquele juízo no sentido de suspender a execução em trâmite na Justiça comum. Registrou, ainda, que
“a suspensão da execução, nos termos do art. 921 do CPC, constitui medida excepcional, devendo ser demonstrado risco efetivo ou determinação judicial específica, o que não ocorreu”
.

Com efeito, o art. 6o da Lei no 11.101/2005 dispõe que “
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
(...) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;”

Da leitura do dispositivo e da doutrina especializada, tenho que são uníssonas neste ponto, revelando que a suspensão atinge as ações e execuções ajuizadas contra o devedor em recuperação, relativamente a créditos que se sujeitam ao regime recuperacional, isto é, àqueles existentes até a data do pedido, de acordo com o art. 49 da mesma lei. A finalidade precípua da suspensão é proteger o passivo da empresa em crise, concentrando no juízo universal a gestão e o equacionamento de suas dívidas, em atenção ao princípio da preservação da empresa e da paridade entre credores.

No caso em análise, porém, a execução que ora se discute não tem por objeto um débito da recuperanda perante a agravante, mas sim um crédito da recuperanda (Libra e demais agravados) em face da agravante, correspondente a custas e honorários sucumbenciais devidos em decorrência da improcedência da execução originária. Em outras palavras, o cumprimento de sentença em trâmite não representa uma constrição sobre o patrimônio da empresa em recuperação; ao contrário, visa adimplir um crédito em favor desta, compondo o ativo submetido à recuperação.

As contrarrazões foram precisas ao afirmar que
“o deferimento da RJ da agravante suspendeu as suas dívidas, não os seus créditos”,
e que
“o pedido de cumprimento é sobre verbas sucumbenciais – ressarcimento de custas e honorários –, parcelas que não se confundem com os valores devidos pela agravada LIBRA à agravante, estas sim afetadas pela via atrativa da RJ”.
Trata-se de distinção fundamental: a recuperação judicial não impede que a empresa em crise busque, em outros juízos, a satisfação de créditos que detenha contra terceiros; ao revés, a efetivação desses créditos, em regra, reforça o ativo e contribui para o sucesso do plano, motivo pelo qual a suspensão prevista no art. 6o, II, está restrita às execuções contra o devedor, e não às execuções por ele propostas ou em seu favor.

Ainda que se pudesse cogitar de eventual coordenação entre o cumprimento de sentença e o juízo da recuperação, a suposta sujeição do crédito ao juízo universal não impede que o crédito seja constituído e executado, cabendo ao juízo da recuperação, se for o caso, disciplinar a forma de recebimento e o ingresso dos valores no ativo da recuperanda. De toda sorte, a agravante não logrou demonstrar a existência de decisão do juízo da recuperação judicial determinando a suspensão do cumprimento de sentença ou vedando a prática de atos de cobrança em favor da recuperanda.

Ademais, o art. 921 do CPC, invocado na decisão agravada, prevê hipóteses específicas de suspensão da execução, tais como a convenção das partes, a pendência de processo de embargos, a interposição de recurso com efeito suspensivo, a ocorrência de fato que dificulte ou impeça a execução, dentre outras. A suspensão ali tratada é medida excepcional, condicionada à presença de causa objetiva justificadora, não configurada pela mera existência de recuperação judicial de uma das partes, sobretudo quando esta figura como credora, e não como devedora, no processo executivo em análise.

O precedente colacionado pela própria agravante, relativo à suspensão de execução em face de empresa em recuperação judicial (caso em que a devedora, e não a credora, se encontrava em RJ), não é transponível linearmente à hipótese dos autos, justamente porque aqui se está diante de crédito em favor da recuperanda, e não de execução contra ela.

Dessa forma, a conclusão a que chegou a MM. Juíza de origem - no sentido de que a alegação de estar o crédito sujeito à recuperação judicial, desacompanhada de determinação expressa do juízo universal ou de demonstração de risco concreto à reestruturação empresarial, não basta para paralisar o cumprimento de sentença - é juridicamente correta e alinha-se ao próprio escopo da Lei no 11.101/2005, que busca equilibrar a proteção do passivo com a maximização do ativo da empresa em crise.

Em suma, a decisão agravada prestigia a segurança jurídica (ao resguardar a coisa julgada formada nos embargos à execução), a boa-fé processual (ao rechaçar nulidade de algibeira) e a efetividade da tutela jurisdicional (ao permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença em favor da recuperanda), não se verificando qualquer vício que justifique sua reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão agravada merece ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (VOGAL).

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 1010873-67.2022.8.11.0041, que rejeitou pedido de reabertura de prazo recursal decorrente da ausência de intimação em nome dos advogados requeridos nos autos e a suspensão da lide em razão do deferimento da Recuperação Judicial em seu favor.

A agravante argui a nulidade da intimação da sentença proferida nos Embargos à Execução por descumprimento do art. 272, §5o do CPC, uma vez que a publicação não teria ocorrido em nome de um dos advogados constituídos nos autos, contrariando expressa solicitação e a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão do deferimento da recuperação judicial da agravada (Processo no 1045276-28.2023.8.11.0041), nos termos do art. 6o,II da Lei no 11.101/2005.

É o relatório.

A agravante formulou pedido de intimação exclusiva tanto na Execução de Título Extrajudicial (ID 80541235 – pág. 13) quanto nos Embargos à Execução (ID 161244429 – pág. 1), ora em discussão, requerendo expressamente que
todas as publicações fossem realizadas em nome de Pedro Paulo Peixoto da S. Junior, OAB/MT 12.007, e Marcelo Ambrósio Cintra, OAB/MT 8.934, sob pena de nulidade.

Apesar disso, a sentença proferida em 22.01.2025, publicada no DJEn em 23.01.2025, teve sua intimação direcionada apenas em nome de um deles (Marcelo Ambrósio Cintra).

Sobre o tema, o § 5o do art. 272 do CPC é expresso ao estabelecer que, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu descumprimento implica nulidade.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo pedido de intimação exclusiva em favor de mais de um advogado, não basta que apenas um deles seja cientificado, sendo necessário que a intimação seja dirigida a todos os profissionais indicados, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE DOIS PATRONOS DA PARTE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE CONFIGURADA.

1. Cumprimento de sentença.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, conforme dispõe o art. 272, § 5o, do CPC, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.212.940/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO PATRONO DA PARTE. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não de intimação feita via sistema em caso de existência de pedido expresso de intimação exclusiva de patrono indicado pela parte.

2.
A jurisprudência desta Corte reconhece a nulidade de intimação quando não observada a solicitação expressa de intimação em nome dos advogados indicados, conforme precedente da Segunda Seção (EAREsp n. 1.306.464/SP).

3. Diante da nulidade da intimação, faz-se necessária a anulação de todos os atos posteriores à determinação de emenda da inicial, e a reabertura do respectivo prazo.

Recurso especial provido.

(REsp n. 2.179.039/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULARIZADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXARADA APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.
"Configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5o, do CPC/2015" (EAREsp 1.306.464/SP, Segunda Seção).

(...)

4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.367.658/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS HABILITADOS E INDICADOS. OBRIGATORIEDADE. ART. 272, § 5o, DO NCPC. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INTIMAÇÃO DA ÚNICA ADVOGADA POSSUIDORA DE PODERES. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que fica configurada a nulidade da intimação quando existir prévio requerimento de publicação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos, mas que, no entanto, não ocorra a publicação em nome da totalidade dos causídicos indicados, a teor do que disciplina o art. 272, § 5o, do NCPC/2015.

2.

(...)

4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.936.896/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

Dessa forma, reconhecida a nulidade da intimação da sentença, impõe-se a anulação de todos os atos processuais subsequentes, restando prejudicado o exame do pedido de suspensão do cumprimento de sentença formulado em razão do deferimento da recuperação judicial em favor da Agravada. De todo modo, tal suspensão sequer se revela juridicamente possível, à luz do art. 6o, II, da Lei no 11.101/2005, dispositivo que incide quando a empresa ou o empresário em recuperação figura na condição de devedor, e não de credor, como ocorre na hipótese dos autos.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para declarar a nulidade da intimação da sentença, determinando a sua republicação em nome de todos os advogados em favor dos quais houve pedido expresso de intimação exclusiva, bem como para reconhecer a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025